Tribunal: CARF
Processo: 11020.900859/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.900859/2014-11
ACÓRDÃO
3003-002.618 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRALE SOCIEDADE ANONIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DO DESPACHO
DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não incorre em nulidade por cerceamento do direito de defesa o despacho
decisório que possua elementos suficientes para a identificação dos
motivos que determinaram o reconhecimento parcial do direito creditório,
sobretudo quando esses elementos têm exclusivamente por base as
informações prestadas pelo próprio contribuinte, que apesar de intimada
para sanar as inconsistências apontadas não se manifestou.
RESSARCIMENTO DO REINTEGRA. VEDAÇÃO.
Por disposição expressa no parágrafo 4o do artigo 35 da IN RFB 1300/2012,
vigente à época, é vedado, para o cálculo do Crédito do REINTEGRA, a
inclusão de notas fiscais cuja data de saída esteja fora do trimestre
calendário do pedido de ressarcimento.
REINTEGRA. RESSARCIMENTO INDEFERIDO EM PARTE. CERTEZA E
LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Para fazer jus ao ressarcimento decorrente do REINTEGRA, o contribuinte
deve comprovar a liquidez e certeza do crédito reclamado à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, bem como o cumprimento dos requisitos legais
para usufruir do regime especial, sob pena de ter seu pedido indeferido
(art. 170, do CTN c/c art. 373, do CPC/15).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.618 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900859/2014-11
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 109-008.948, de
23/09/2021, proferido pela 11a Turma da DRJ em Curitiba/PR, que por unanimidade de votos,
decidiu por julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, não
reconhecendo o direito creditório em litígio.
Por bem descrever e retratar a realidade dos fatos, adoto o relatório da decisão
recorrida:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento, efetuado pela interessada
a partir do programa PER/DCOMP sob n° 33661.03694.230713.1.5.17-8404, onde
pretende que seja reconhecido seu direito ao crédito no valor total de R$
162.478,77 relacionado ao Reintegra.
Analisadas as informações prestadas no programa PER/DCOMP a autoridade
lavrou “Despacho Decisório” (fl. 201) onde reconheceu parcialmente o direito da
interessada no valor de R$ 75.807,37, vez que identificou que algumas notas
fiscais haviam sido emitidas fora do trimestrecalendário a que se refere o período
de apuração do crédito (2o Trimestre de 2013) e que o produto informado não
está discriminado em nota fiscal válida. Assim restou indeferido o valor principal
de R$ 86.671,40.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade de folhas 02 a 16, anexando os documentos de folhas 17 a 60.
Alega, em síntese:
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.618 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900859/2014-11
3
Que, a forma de constituição do alegado crédito tributário não respeitou os
princípios da legalidade, da ampla defesa e do contraditório, uma vez que a
exigência de crédito tributário deve ser feita por meio de lançamento de ofício;
Que, muito embora, o despacho decisório tenha glosado os créditos pretendidos,
em nenhum momento manifestou de forma concisa a fundamentação, absteve-se
em apontar o Decreto n° 7.633/2011, e os artigos iniciais da Lei n° 12.546/2011, e
sequer enquadrou dispositivos legais que demonstrassem que o crédito postulado
estava em dissonância com a apuração do quantum do Reintegra, decorrente de
exportação;
Que, havendo crédito líquido e certo, já vencido ou vincendo, entre credores
recíprocos e havendo requerimento de compensação por parte de um deles, cabe
à autoridade administrativa autorizá-lo;
Que, a vinculação das mercadorias exportadas ao trimestre calendário deve
decorrer da data do embarque da mercadoria, pois a emissão pura e simples da
Nota Fiscal não denota a efetividade da exportação do produto. Até porque, o
próprio cálculo do Reintegra condiciona sua apuração ao valor da mercadoria no
local do embarque. As Notas Fiscais que foram submetidas à rubrica "C" - Nota
Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito, respeitaram o critério da
averbação do embarque, estando de acordo com a data que as mercadorias
foram efetivamente exportadas;
Que, o produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida,
igualmente não procede, visto que a Nota Fiscal n.° 278441 — código NCM do
Produto n.° 8704.21.90, emitida em 28/03/2013, foi averbada somente em
03/05/2013, ou seja, indubitavelmente, refere-se ao 2° trimestre de 2013;
Que, a inconsistência apurada na NCM 8704.21.90 é inexistente, uma vez que a
inclusão dos dois dígitos finais - 99 é uma exigência automática do próprio sistema
do Siscomex;
Que, o crédito da impugnante deve sofrer a incidência de correção monetária e
de juros, pois a inobservância da atualização do crédito trata-se de critério ilegal e
desproporcional que minimiza o crédito, e maximiza o débito.
Requer seja recebida a manifestação e julgada totalmente procedente.
Analisando as razões de defesa, a 11a Turma da DRJ em Curitiba/PR, decidiu por
afastar a preliminar de nulidade do Despacho Decisório, no mérito afastou a pretensão da
interessada, sob os seguintes fundamentos abaixo resumidos:

a Instrução Normativa RFB n° 1.300/12 em seu artigo 35, § 4o é taxativa
quanto ao critério a ser adotado para fins de identificação do crédito
pleiteado, estabelecendo objetivamente que “Para fins de identificação
do trimestre-calendário a que se refere o crédito, levar-se-á em
consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do
produtor”;
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.618 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900859/2014-11
4

emitida a nota fiscal fora do trimestre-calendário objeto do pedido e
restando aferida a data de saída (fls. 202 e 203) igualmente fora do
trimestre-calendário objeto do pedido, não há como ratificar a tese de
que referidos documentos estariam aptos a sustentar o deferimento do
pleito;

as notas fiscais indicadas na “Análise do Crédito” não estão aptas a
sustentar o ressarcimento de crédito relacionado ao 2o Trimestre de
2013, objeto do pedido inicialmente formulado;

no tocante à aplicação da SELIC, esclarece tratar-se de pedido de
ressarcimento, e não de qualquer pagamento indevido ou a maior,
portanto não procede a pretensão da interessada;

por fim, esclarece que incumbe ao interessado, como se sabe, ao
apresentar a sua manifestação de inconformidade, trazer os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir, conforme disposto no inciso III do artigo 16
do Decreto no 70.235, de 1972.
A interessada interpôs Recurso Voluntário, reproduzindo, em síntese apertada, suas
razões postas na Manifestação de Inconformidade.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
Consta dos autos que a recorrente foi intimada na data de 09/11/2021 (fl.225) e
protocolou Recurso Voluntário em 22/11/2021 (fl.226) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
II – Da preliminar de nulidade do Despacho Decisório:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.

Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.618 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900859/2014-11
5
Defende a recorrente ser imprescindível a demonstração clara das razões que
levaram a não homologação integral do pedido de restituição, e que no caso a fiscalização limitou-
se a transcrever apenas o enquadramento legal, sem a demonstração concisa da glosa dos crédito
ora pleiteados, em cala afronta aos princípios norteadores dos atos administrativos.
Em reação a arguição de nulidade do Despacho Decisório suscitada pela recorrente,
sem reparos na decisão de 1a Instância, que se mantém hígida pelos seus próprios fundamentos,
que reproduzo seus excertos para que igualmente sejam as razões de decidir neste voto:
Preliminarmente, em razão dos argumentos ofertados na peça de defesa, cumpre
esclarecer à interessada que os fatos jurídicos em análise não decorrem de
qualquer lançamento ou exigência de crédito tributário. Os autos tratam de
pedido de ressarcimento requerido pela interessada, direito creditório. Muito
embora o “Despacho Decisório” deva, evidentemente, respeitar os princípios
aventados na peça de defesa, ele não se confunde com qualquer espécie de
lançamento tributário ou auto de infração. Assim a interessada se equivoca ao
aduzir que a “exigência” deveria ser formalizada por meio de lançamento, não se
trata de exigência, mas simplesmente de indeferimento parcial do pedido de
ressarcimento. Neste sentido, está expresso nos artigos 69, 77 e 107 da Instrução
Normativa RFB n° 1.300/12 que o instrumento adequado para o feito é o
despacho decisório :
Art. 69. A decisão sobre o pedido de restituição de crédito relativo a tributo
administrado pela RFB, o pedido de ressarcimento de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins, relativo ao Reintegra e o pedido
de reembolso, caberá ao titular da Delegacia da Receita Federal do Brasil
(DRF), da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária (Derat), da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Maiores Contribuintes no Rio de Janeiro (Demac/RJ) ou da Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil de Instituições Financeiras (Deinf) que,
à data do reconhecimento do direito creditório, tenha jurisdição sobre o
domicílio tributário do sujeito passivo, ressalvado o disposto nos arts. 70 e
72.
Parágrafo único. A restituição, o reembolso ou o ressarcimento dos créditos
a que se refere o caput, bem como a compensação de ofício desses créditos
com os débitos do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, caberão à
DRF, à Derat, à Demac/RJ ou à Deinf que, à data da restituição, do
reembolso, do ressarcimento ou da compensação, tenha jurisdição sobre o
domicílio tributário do sujeito passivo.
...
Art. 77. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados
da data da ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição,
ressarcimento ou reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que
não homologou a compensação por ele efetuada, apresentar manifestação
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.618 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900859/2014-11
6
de inconformidade contra o não reconhecimento do direito creditório ou a
não homologação da compensação.
...
Art. 107. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do
disposto nos arts. 88, 93 e 97, a Declaração de Compensação, o pedido de
restituição, de ressarcimento ou de reembolso, em relação ao qual ainda
não tenha sido intimado o sujeito passivo do despacho decisório proferido
pelo titular da DRF, Derat, Demac/RJ, Deinf, IRF ou ALF competente para
decidir sobre a compensação, a restituição, o ressarcimento ou o reembolso.
... (Grifos acrescidos)
O caso dos autos trata de pedido de ressarcimento, isto é, decorre de pleito da
interessada, cujo despacho decisório (fl. 201) expressamente consta que
informações complementares da análise do crédito poderiam ser obtidas pela
própria interessada:
Para informações complementares da análise de crédito, consultar o
endereço www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção
"PERDCOMP", item "PER/DCOMP-Despacho Decisório".
Enquadramento Legal: Art. 1o a 3o da Lei no 12.546, de 2011, Decreto no
7.633, de 2011, e Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
(Grifos acrescidos)
A interessada ratifica que teve conhecimento do teor das informações
complementares (fl. 13), vez que a chamada rubrica “c”, inconsistências apuradas,
consta apenas na “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de Crédito” (fls. 202
a 205):
Tanto que se acosta a presente Impugnação todos os conhecimentos de
transporte relativos às notas fiscais que constaram sob a rubrica "C", nos
quais se verifica que a data da averbação do embarque ocorreu dentro do
trimestre-calendário do crédito.
... (Grifos acrescidos)
A “Análise de Crédito” (fls. 202 a 205) apresenta explicações detalhadas sobre as
inconsistências encontradas, bem como demonstrativo de cálculo indicando as
notas fiscais, registros de exportação, declarações de exportação e datas
considerados por aquela autoridade para a lavratura do despacho decisório.
Relativamente às inconsistências apuradas está expresso naquele documento que
uma das inconsistências está atrelada à emissão de nota fiscal fora do trimestre-
calendário do crédito pleiteado (fl. 202):
...
Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.618 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900859/2014-11
7
De acordo com a legislação de regência, para fins de identificação do
trimestre-calendário a que se refere o crédito, levar-se-á em consideração
a data de saída constante da Nota Fiscal de venda do produtor. Nota
Fiscal com data de saída não inserida no trimestre-calendário não se
constitui em documento comprobatório de operação de exportação com
direito ao crédito do período de apuração em análise.
... (Grifos acrescidos)
A outra inconsistência decorre da segunda parte da análise, apresentada no
mesmo documento (produto informado não está discriminado em nota fiscal
válida). Se a nota fiscal não é válida (fora do trimestre-calendário), não é possível
aferir que pedido realizado no programa para determinado produto (código NCM)
está lastreado em documento apto. Neste sentido, está expresso como foi
realizado o cálculo do direito creditório (fls. 203 e 204):
O cálculo do direito creditório foi realizado a partir das informações das
Notas Fiscais relativas à saída das mercadorias para as quais, por meio da
vinculação aos documentos de exportação informados no PER/DCOMP, foi
confirmada a exportação.
Para compor a base de cálculo do Reintegra, considerou-se o valor da
mercadoria constante na Nota Fiscal, abatido dos descontos concedidos e
acrescido das despesas de frete, seguro e outras despesas. Quando os
valores de desconto e despesas não foram informados de forma
discriminada por produto na Nota Fiscal, foram rateados entre todos os
produtos nela contemplados, proporcionalmente ao valor da mercadoria.
Para estabelecer a base de cálculo do Reintegra, foram somados os valores
apurados nas diversas Notas Fiscais relativos a cada produto, identificado
pelo código NCM.
Como limite para reconhecimento do direito creditório, adotou-se o menor
valor entre:
- o somatório, por código NCM, do resultado da aplicação da alíquota
vigente para o produto na data de saída da Nota Fiscal pelo valor
correspondente à base de cálculo do crédito;
- o valor informado, no PER/DCOMP, na ficha Bens Exportados, como Valor
Reintegra, por produto.
A soma dos valores apurados por produto corresponde ao valor do direito
creditório reconhecido.
(Grifos acrescidos)
Portanto, não procede a alegação de que não houve fundamentação expressa
para o reconhecimento parcial do pedido de ressarcimento.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.618 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900859/2014-11
8
No mais, se observa que a interessada demonstrou total conhecimento dos
fundamentos apresentados no despacho decisório em trato, bem como da
legislação tributária aplicável, tendo exercido sua manifestação de forma ampla,
não havendo por que cogitar de qualquer hipótese de nulidade por conta do
alegado cerceamento do direito de defesa.
Em sua manifestação de inconformidade a interessada demonstra ter pleno
conhecimento dos fundamentos que deram ensejo à lavratura do despacho
decisório, tanto que apresentou o contraditório, numa ampla defesa.
Desta forma rejeita-se a preliminar apresentada e relacionada a nulidade em
razão de possível cerceamento ao seu direito de defesa em razão dos
fundamentos apresentados pela autoridade fiscal.
Quanto ao “enquadramento legal”, é de se registrar que a autoridade consignou
expressamente (fl. 201):
Enquadramento Legal: Art. 1o a 3o da Lei no 12.546, de 2011, Decreto no
7.633, de 2011, e Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
(Grifos acrescidos)
Portanto, não se vislumbra a aventada hipótese de nulidade, a autoridade fiscal
indicou os dispositivos inerentes ao despacho proferido. A própria interessada,
em sua peça de defesa demonstra ter pleno conhecimento ao citar em detalhe,
por exemplo, o artigo 34 da Instrução Normativa RFB n° 1.300/12 (fl. 08). (grifos
originais)
Portanto, as alegações em relação a eventual irregularidade ou nulidade do Despacho
Decisório são improcedentes.
Além do mais, não bastasse inexistir qualquer indício de vício de motivação do ato,
estamos diante de um pedido de ressarcimento de crédito, formulado pelo sujeito passivo.
Foi do contribuinte a iniciativa de requerer o direito creditório perante a Fazenda
Nacional, o que nos permite assumir que sabia o que estava pedindo e que fosse capaz de
interpretar a resposta ao seu pedido, o que entendo ter ocorrido, haja vista que não atendeu o
Termo de Intimação para sanar as inconsistência apontadas, mas limitou-se a confessar o seu erro
e requerer a retificação de suas declarações em sede de Manifestação de Inconformidade.
Por fim, observo que o argumento de descumprimento do art. 142 do CTN não é
adequado para o caso, uma vez que tal dispositivo refere-se à atividade de lançamento – lavratura
de auto de infração. É certo que as ideias subjacentes ao dispositivo legal, como clareza, precisão,
motivação, perfeita identificação dos fatos, se aplicam também aos despachos decisórios e outros
atos administrativos, mas não cabe arguir nulidade de despacho decisório com base em artigo que
trata de lançamento. Parece que também neste ponto o Recurso Voluntário se equivocou,
principalmente ao afirmar que o ônus de comprovar e descrever com precisão seria da
fiscalização. Como já destacado, este processo não trata de auto de infração, mas de pedido de
ressarcimento
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.618 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900859/2014-11
9
Portanto, inexiste nulidade a ser sanada, no que diz respeito ao preceito do artigo
59, incisos I e II do Decreto 70.235/72, segundo o qual são nulos somente os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, e que os requisitos formais e materiais para
a emissão do Despacho Decisório foram todos atendidos, concluo que o ato não contém nenhum
vício e rejeito a preliminar.
III – Do mérito:
O Regime de Reintegração de Valores Tributários para Empresas Exportadoras
(REINTEGRA) foi instituído pela Medida Provisória n° 540, de 2 de agosto de 2011, posteriormente
convertida na Lei n° 12.546, de 14 de dezembro de 2011, a qual sofreu alterações promovidas pela
Lei n° 12.688, de 2012.
Art. 1° É instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para
as Empresas Exportadoras (Reintegra), com o objetivo de reintegrar valores
referentes a custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de
produção.
Art. 2° No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue
exportação de bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins de
ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário federal existente na sua
cadeia de produção.
§ 1° O valor será calculado mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo
Poder Executivo sobre a receita decorrente da exportação de bens produzidos
pela pessoa jurídica referida no caput.
§ 2° O Poder Executivo poderá fixar o percentual de que trata o § 1° entre zero e
3% (três por cento), bem como poderá diferenciar o percentual aplicável por setor
econômico e tipo de atividade exercida.
§ 3° Para os efeitos deste artigo, considera-se bem manufaturado no País aquele:
I - classificado em código da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto n° 6.006, de 28 de dezembro de
2006, relacionado em ato do Poder Executivo; e
II - cujo custo dos insumos importados não ultrapasse o limite percentual do
preço de exportação, conforme definido em relação discriminada por tipo de
bem, constante do ato referido no inciso I deste parágrafo.
§ 4° A pessoa jurídica utilizará o valor apurado para:
I - efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II - solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.618 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900859/2014-11
10
§ 5° Para os fins deste artigo, considera-se exportação a venda direta ao exterior
ou à empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o
exterior.
(...)
Art. 50. O Poder Executivo regulamentará o disposto nos arts. 1o a 3o , 7o a 10, 14
a 20, 46 e 49 desta Lei. (grifou-se)
O Decreto n° 7.633/2011 regulamenta o REINTEGRA e dispõe:
Art. 1° Este Decreto regulamenta o Regime Especial de Reintegração de Valores
Tribut0ários para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA, instituído pela Medida
Provisória n° 540, de 2 de agosto de 2011, e que tem por objetivo reintegrar
valores referentes a custos tributários residuais existentes nas suas cadeias de
produção.
Art. 2° No âmbito do REINTEGRA, a pessoa jurídica produtora que efetue
exportação dos bens manufaturados classificados nos códigos da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI constantes do
Anexo a este Decreto poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou
integralmente o resíduo tributário existente na sua cadeia de produção.
§ 1° O valor será calculado mediante a aplicação do percentual de três por cento
sobre a receita decorrente da exportação de bens produzidos pela pessoa
jurídica referida no caput.
§ 2° Para fins do § 1°, entende-se como receita decorrente da exportação:
I - o valor da mercadoria no local de embarque, no caso de exportação direta; ou
II - o valor da nota fiscal de venda para empresa comercial exportadora - ECE, no
caso de exportação via ECE.
(...)
Art. 3o A pessoa jurídica somente poderá utilizar o valor apurado no REINTEGRA
para, a seu critério:
I - solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou
II - efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria.
(...)
Art. 7o O pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação somente
poderão ser transmitidos após:
I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - a averbação do embarque.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.618 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900859/2014-11
11
(...)
Art. 10. A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e a
Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, no âmbito de suas competências, poderão disciplinar o
disposto neste Decreto.
A matriz legal do Regime prevê que seja observada a legislação específica aplicável
à matéria, nos termos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo. Com vistas a disciplinar a
matéria, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, no âmbito de sua competência, publicou a
Instrução Normativa RFB n° 1.224 de 23 de dezembro de 2011, que alterou a Instrução Normativa
RFB n° 900/2008, que passou a disciplinar as orientações vigentes por ocasião da apresentação do
pedido da interessada em sua Seção IV, “Do Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra)”:
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a restituição e a
compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) ou Guia da Previdência Social (GPS) e o
ressarcimento e a compensação de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e do Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra),
serão efetuados conforme o disposto nesta Instrução Normativa.
(...)
Seção V
Do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas
Exportadoras (Reintegra)
"Art. 29-B. A pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens
manufaturados constantes do Anexo Único ao Decreto no 7.633, de 1o de
dezembro de 2011, poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou
integralmente o resíduo tributário existente na sua cadeia de produção.
1o Considera-se exportação a venda direta ao exterior ou a empresa comercial
exportadora (ECE) com o fim específico de exportação para o exterior.
§ 2o Quando a exportação realizar-se por meio de ECE, o Reintegra fica
condicionado à informação da empresa produtora no Registro de Exportação.
§ 3o O valor será calculado mediante a aplicação do percentual previsto no
Decreto no 7.633, de 2011, sobre a receita decorrente da exportação de bens
produzidos pela pessoa jurídica referida no caput.
§ 4o Para fins do § 3o, entende-se como receita decorrente da exportação:
I - o valor da mercadoria no local de embarque, no caso de exportação direta;
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.618 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900859/2014-11
12
II - o valor da nota fiscal de venda para ECE, no caso de exportação por meio de
ECE.
(...)
§ 11. Ato Declaratório Executivo da RFB estabelecerá os enquadramentos das
operações de exportação passíveis de ressarcimento do Reintegra.
(...)
"Art. 29-C. O pedido de ressarcimento do Reintegra será efetuado pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação de
bens manufaturados, mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário "Pedido de Restituição
ou Ressarcimento" constante do Anexo I, acompanhado de documentação
comprobatória do direito creditório.
§ 1o O crédito do Reintegra somente poderá ser apurado a partir de 1o de
dezembro de 2011.
§ 2o O pedido de ressarcimento do Reintegra somente poderá ser transmitido
após:
I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - a averbação do embarque.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período.
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito,
levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do
produtor.
§ 5o É vedado o ressarcimento do crédito relativo a operações de exportação cujo
valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
administrativo ou judicial.
§ 6o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica deverá
prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado não se
encontra na situação mencionada no § 5o.
§ 7o O pedido de ressarcimento poderá ser solicitado no prazo de 5 (cinco) anos
contados do encerramento do trimestre-calendário ou da data de averbação de
embarque, o que ocorrer por último.
§ 8o A declaração de compensação deverá ser precedida de pedido de
ressarcimento.
§ 9o O Reintegra aplicar-se-á às exportações realizadas até 31 de dezembro de
2012." (grifou-se)
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.618 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900859/2014-11
13
A Autoridade Fiscal responsável pelo despacho decisório recorrido apresentou as
razões do reconhecimento parcial do crédito pleiteado no Pedido de Ressarcimento, detalhadas
nas fls.213/216, quais sejam:

a) Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito:
Em relação à essa inconsistência, diz a decisão recorrida:
Em sua manifestação a interessada alega, em síntese, que as notas fiscais objeto
de inconsistência respeitaram o critério da averbação do embarque (efetiva
exportação). Tal alegação não prospera, é que a Instrução Normativa RFB n°
1.300/12 em seu artigo 35, § 4o é taxativa quanto ao critério a ser adotado para
fins de identificação do crédito pleiteado, estabelecendo objetivamente que
“Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito,
levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do
produtor.” Portanto, havendo critério objetivo a ser observado, não há como
acatar a tese de que deva ser adotada a data de averbação dos despachos de
exportação. Não foi este o limite estabelecido. Havendo sido emitida a nota fiscal
fora do trimestre-calendário objeto do pedido e restando aferida a data de saída
(fls. 202 e 203) igualmente fora do trimestre-calendário objeto do pedido, não há
como ratificar a tese de que referidos documentos estariam aptos a sustentar o
deferimento do pleito.
Assim, a conclusão é de que as notas fiscais indicadas na “Análise do Crédito” não
estão aptas a sustentar o ressarcimento de crédito relacionado ao 2o Trimestre de
2013, objeto do pedido inicialmente formulado.
Quanto a alegação de que no caso da nota fiscal n° 278441, código NCM
8704.21.90, haveria ocorrido a averbação, há que se esclarecer que, como já dito
anteriormente, o marco temporal para fins de identificação do trimestre-
calendário não é a data de averbação do despacho, mas sim a data de saída da
respectiva nota fiscal.
Finalmente, há que se esclarecer que a inconsistência relacionada ao código NCM
8704.21.90 nada tem a ver com a inclusão de dois dígitos após o código NCM, mas
sim com o fato de que o produto de código NCM 8704.21.90 solicitado no pedido
de ressarcimento (fl. 63), cuja base de cálculo é de R$ 101.209,79, não pôde ser
objeto de deferimento em razão de inexistir, entre os documentos fiscais
informados, uma nota fiscal válida (dentro do trimestre-calendário) que sustente
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.618 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900859/2014-11
14
o pleito (fl. 158). Ou seja, a inconsistência em trato tem relação direta com a
primeira inconsistência anteriormente tratada
A inconsistência “Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito” é
contestada pela interessada sob o fundamento de que a data a ser considerada é a da efetiva
exportação da mercadoria
Ocorre que o § 4o do art.35 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 (vigente à
data dos fatos), o qual transcrevo novamente, é expresso ao determinar que a data a ser
considerada para fins de se determinar o trimestre-calendário a que se refere o crédito é a data de
saída constante da nota fiscal de venda do produtor.
Art. 35. (...)
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito, levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota
fiscal de venda do produtor. (grifou-se)
O Despacho Decisório apresenta tabela a qual demonstra que as Notas Fiscais
glosadas possuem data de saída fora do trimestre-calendário a que se refere o crédito pleiteado
no Pedido de Ressarcimento.
Portanto, a inconsistência foi corretamente apurada, nos termos da legislação, e
deve ser mantida.
Em contra partida, defende a recorrente que “a vinculação das mercadorias
exportadas ao trimestre-calendário deve decorrer da data de embarque da mercadoria, uma vez
que a emissão pura e simples da nota fiscal não demonstra que a mercadoria foi efetivamente
exportada. Até porque, o próprio cálculo do Reintegra condiciona sua apuração ao valor da
mercadoria no local do embarque.”
Afirma que “cotejando o Decreto no 7.633/2011 verifica-se que em nenhum
momento estipula-se a data da emissão da nota fiscal para computar o trimestre-calendário”.
Nesse sentido aduz que o art. 2o, § 7o, do referido Decreto é claro ao determinar o preço da
exportação, para efeito do § 3o, será o preço da mercadoria no local de embarque. No mesmo
sentido está o art. 7o, ao descrever que o pedido de ressarcimento ou a declaração de
compensação, apenas serão transmitidos após o encerramento do trimestre-calendário em que
ocorreu a exportação e a averbação do embarque.
E conclui que “as Notas Fiscais que foram submetidas a rubrica “c” – Nota Fiscal
emitida fora do trimestre-calendário do crédito, respeitam o critério da averbação do embarque,
estando de acordo com a data que as mercadorias foram efetivamente exportadas”.
Sem razão a recorrente nesse ponto.
A averbação do embarque é um dos requisitos para a transmissão de pedido de
ressarcimento do Reintegra, que poderá ser solicitado no prazo de 5 (cinco) anos contados do
encerramento do trimestre-calendário ou da data de averbação de embarque, o que ocorrer por
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.618 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900859/2014-11
15
último. Ou seja, o contribuinte poderia ter transmitido o PERDCOMP posteriormente à data de
averbação de embarque, mas o trimestre-calendário a que se refere o crédito, deveria levar em
consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do produtor, o que não ocorreu no
caso, pois incontroversamente as Notas Fiscais relacionadas no item “C” das Informações
complementares das inconsistências apuradas do Despacho Decisório não foram emitidas no
trimestre do crédito informado no PER/DCOMP.
Assim, tendo em vista a restrição contida no §4o do art. 29-C da Instrução Normativa
RFB n° 1.224/2011, transcrito acima, reproduzido nas IN’s posteriores, o qual dispunha que “(...)
para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito, levar-se-á em
consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do produtor”, a qual está vinculada
a atividade de fiscalização e administração tributária, correta a exclusão das notas fiscais em
discussão.
Além do mais, a Instrução Normativa RFB no 1.224, de 2011, foi revogada pela
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, que, por sua vez, foi alterada pela
Instrução Normativa RFB no 1.529, de 18 de dezembro de 2014, contudo, nos dispositivos de
interesse à espécie, não houve alteração quanto a seu teor.
Nesse sentido, cito a vasta jurisprudência deste Conselho, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
REINTEGRA. CRÉDITOS. MOMENTO. DATA DA NOTA FISCAL.
Por força do § 4o do art. 29-C da Instrução Normativa no 900, de 2008, introduzido
pela Instrução Normativa RFB no 1.224, de 2011, os créditos do Reintegra deverão
ser apropriados no trimestre-calendário em que for emitida a nota fiscal de
venda.
(Acórdão no 3401-011.124 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Processo no 13884.900493/2013-56, Relator Conselheiro Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles, Sessão de 22 de novembro de 2022)

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2012
O REINTEGRA tem por objetivo a devolução parcial de resíduo tributário
remanescente na cadeia de produção de bens exportados. Devem ser atendidas
as condições normativas expressas para o Regime.
Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito, será
levada em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.618 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900859/2014-11
16
(Acórdão no 3302-012.743 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária, Processo no 10680.903425/2014-28, Relator Conselheiro Jorge Lima
Abud, Sessão de 16 de dezembro de 2021).
Não se trata de mero formalismo por parte da autoridade julgadora, eis que não é
possível em fase recursal modificarem-se dados do pedido original do contribuinte.
Ademais, como evidenciado pela decisão recorrida, “cabe à interessada carrear aos
autos todas as provas necessárias à comprovação do seu direito e não à Administração Tributária
ou à fiscalização”. Compulsando os elementos de prova juntados ao processo, observa-se que a
recorrente não apresentou escrituração contábil-fiscal para comprovar suas alegações de que
teria havido mero erro nas suas declarações, tampouco a liquidez e certeza dos créditos,
afrontando o prescrito pelos art. 170, do CTN e art. 373, do CPC.
Sobre a impossibilidade de manutenção das glosas em face do princípio da verdade
material, não há o que se deferir, porquanto não houve, ao contrário do que alega, mero erro
formal. Houve sim pedido de creditamento sem suporte documental. A verdade material não se
presta para substituir o ônus da prova do contribuinte de comprovar a liquidez e certeza do
crédito e o cumprimento dos requisitos legais para usufruir do regime especial.
Por fim, com relação ao argumento de enriquecimento ilícito do Erário, não vejo
como há de prosperar o entendimento da recorrente, pelas razões já explicitadas ao longo do
presente voto. Diversamente do que defende a recorrente, o colegiado a quo não reconheceu o
direito pleiteado, em razão de inconsistências apontadas pela Autoridade Fiscal não sandas no
decorrer do processo administrativo fiscal.
Correto, por conseguinte, o despacho decisório guerreado, mantido pela decisão
recorrida.
No que concerne ao pedido de atualização monetária por meio da Taxa Selic, este
perde seu objeto em razão da inexistência de crédito a ser reconhecido. Nada obstante o acima
exposto, há forte corrente jurisprudencial administrativa, com amparo em precedentes do STJ,
que entendem ser devida a atualização monetária desses créditos quando configurada a
injustificada resistência ou oposição estatal, por parte do fisco, ao aproveitamento dos créditos
escriturais.
IV – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para afastar a alegação de
nulidade arguida e no mérito negar provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.618 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900859/2014-11
17

Fl. 264
DF CARF MF
Original